Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707300-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES DE MENEZES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 25788856, informa que a ora agravante desistiu da ação em que proferida a decisão ora agravada, o que se confirma em simples consulta aos autos de origem. Notadamente, a desistência do feito acarreta a perda do objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de junho de 2021 17:16:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator